Tribunal: STF
Processo: ACO 3023
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado da Bahia ajuizou ação cível originária contra a União, com pedido de tutela de urgência, mediante a qual pretende, sob a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, ver declaradas “a inexistência de obrigação do Estado da Bahia de atender à ordem da União Federal de recomposição do BAPREV; [...] a prerrogativa do Estado da Bahia em face da União Federal de fazer aplicar de forma plenamente válida e eficaz as leis estaduais que promoveram a segregação da massa, a criação dos Fundos (FUNPREV e BAPREV) e a transferência de valores entre eles; e que seja condenada a União Federal a abster-se da prática de qualquer conduta tendente a negar ou restringir as prerrogativas constitucionais que são objeto das declarações perseguidas”.  



    Segundo narra, em função da necessidade de reorganizar regime próprio de previdência, editou a Lei n. 10.955/2007, vigente a partir de 1º de janeiro de 2008, que veio estabelecer a divisão da massa previdenciária em dois subconjuntos de servidores públicos estaduais. Da segregação se originaram dois fundos designados ao custeio dos benefícios dos integrantes.  



    Explica que o Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev) é voltado à execução do plano financeiro para pagamento dos benefícios dos servidores que ingressaram no serviço público estadual antes de 31 de dezembro de 2007, bem assim de seus dependentes; já o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Baprev) é de natureza financeiro-previdenciária, direcionado à execução do plano previdenciário para pagamento dos benefícios daqueles que entraram no serviço público do Estado a partir de 1º de janeiro de 2008 e dependentes.  



    Afirma não haver violação à unicidade de gestão previdenciária e de regime previdenciário.  



    Pontua que o Baprev é superavitário, ao passo que o Funprev exibe quadro deficitário bastante acentuado, necessitando de aportes financeiros mensais, em valores crescentes, o que compromete a execução de políticas sociais regulares, em especial nas áreas de saúde, educação e segurança.  



    Noticia ter encaminhado, em 2015, consulta à Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) – órgão então vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) – acerca da possibilidade de utilizar o superávit acumulado do Baprev para o fim exclusivo de suplementar o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados do Funprev.  



    Diz expedido pelo MTPS, em resposta, o parecer técnico n. 34/2015, o qual, com base na situação patrimonial e financeira do Baprev no dia 31 de dezembro de 2014, indicou ser favorável à transferência de 444 segurados do Funprev. Assinala que, em termos atuariais, a transição representaria o montante de R$ 253.413.303,92 (duzentos e cinquenta e três milhões quatrocentos e treze mil trezentos e três reais e noventa e dois centavos) de obrigações previdenciárias, já considerado o índice de cobertura financeira de 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos) sobre a provisão matemática.  



    Consoante explica, a edição da Lei estadual n. 13.552/2016 ocorreu nesse contexto, para autorizar a transferência ao Funprev de excedente do superávit financeiro do Baprev (considerada a provisão matemática do Plano Previdenciário com acréscimo de 25%). Tais recursos, direcionados exclusivamente ao pagamento dos benefícios previdenciários, permitem mitigar, segundo aduz, o déficit previdenciário, sem prejuízo da continuidade do equilíbrio financeiro e atuarial do Baprev.  



    Reporta-se à ação civil pública formalizada pela Associação dos Magistrados do Estado da Bahia (Amab), “a fim de assegurar a continuidade da saúde financeira do FUNPREV, responsável pelo único sustento dos Magistrados aposentados e daqueles que se aposentarão a curto e médio prazo”, sob o fundamento de que seria inconstitucional a existência de 2 (dois) fundos destinados ao pagamento de benefícios previdenciários de grupos distintos de servidores da mesma entidade pública, na qual obteve tutela em grau de recurso, no sentido de “DETERMINAR /AUTORIZAR que o Estado da Bahia utilize os recursos de qualquer dos fundos criados pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos do mencionado ente político (FUNPREV e BAPREV) para o cumprimento da sua obrigação de pagar os benefícios a quem tem direito”.  



    Rememora que o cumprimento dessa decisão se deu a partir do mês de dezembro de 2016, após opinativo da Procuradoria-Geral do Estado. Sublinha a permanência dos repasses mensais para a estrita finalidade de pagamento de benefícios previdenciários.  



    Menciona que o procedimento foi questionado pela União (MTPS), por meio da notificação n. 19.425/2016, em que apontada “situação irregular” justamente por conta da transferência entre os fundos. Ato contínuo, em 23 de fevereiro de 2017, a SPPS teria emitido o ofício n. 105/2017, ratificando a discordância quanto à segregação da massa e determinando “a recomposição de todos os valores transferidos do BAPREV para o FUNPREV, devidamente atualizados, no mínimo, pela meta atuarial”. Na mesma data, foi enviado ao Governador da Bahia o ofício n. 124/2017, dando ciência do parecer técnico n. 22/2017, mediante o qual formalizado o entendimento pela vedação de transferências de recursos entre planos previdenciários e concedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para adoção das providências pertinentes.  



    Por não ter realizado a recomposição dos Fundos sob a alegação de estar agindo em observância à lei e ao comando judicial, assevera configurada situação de inadimplência, que impede a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária emitido em 22 de fevereiro de 2007 e a vencer em 21 de agosto de 2017.  



    Alega que, para além da exigência de recomposição do Baprev, a União demandou imposições acessórias e indiretas, tais como o envio de base de dados de todos os servidores ativos e inativos dos Poderes estaduais, demonstrativos contábeis, demonstrativos de aplicação e investimentos (DAIR) e demonstrativos da política de investimentos (DPIN).  



    Defende que as exigências não possuem legitimidade constitucional, pois passam à União a iniciativa, gestão e controle dos fundos previdenciários estaduais, o que viola o poder de autoadministração próprio dos entes estaduais.  



    Afirma ser competência do Supremo analisar a demanda, por envolver discussão sobre inscrição em cadastro de inadimplentes vinculado ao Sistema Integrado de Administração Financeira da União – SIAFI.  



    Argui ser permitida, a teor do art. 249 da CF/88, a criação de fundos voltados ao pagamento de benefícios previdenciários.  



    Ressalta não ter criado mais de um regime próprio ou mais de uma unidade gestora de previdência social, estando ambos os fundos criados sob a gestão da Suprev.  



    Alega que a transferência de valores entre os fundos decorreu de legítima decisão político-legislativa, com fundamento na legislação estadual (Lei Estadual n. 13.552/16), dentro do exercício da autonomia administrativa e financeira sobre previdência social, garantida pela CF/88 em seu art. 24, XII.  



    Menciona que, com fundamento na Lei Federal n. 9.717/98, o MTPS editou as Portarias MTPS 204 e 402, ambas de 2008, definindo os parâmetros para que os Estados pudessem efetuar a segregação de massas, constituição de fundos etc., oportunidade em que proibiu a migração de segurados, recursos ou obrigações entre os Fundos, além de impor a necessidade de “anuência prévia” da SPPS de qualquer alteração na segregação de massas.  



    Assevera que a União pretende restringir o livre exercício da autoadministração, com base em normas supostamente gerais, além de defender que ao fixar critérios específicos e obrigações detalhadas, a Lei Federal n. 9.717/98 extrapolou o exercício da competência concorrente, “promovendo uma ingerência direta (ao determinar a recomposição do BAPREV) ou indireta (ao negar a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciário)”.  



    Afirma haver precedentes que corroboram a tese articulada, citando a ACO 830, ACO 702 e ACO 2124.  



    Articula, ainda, ser inconstitucional o Decreto 3.788/01 que instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciário, pois importa em invasão indevida em área de interesse exclusivo dos estados.  



    Destaca que impedir a realização de transferências entre os Fundos contraria os princípios da Administração Pública Federal, previstos no art. 37 da CF/88, colocando em risco a continuidade da prestação do serviço público.  



    Explica que a Notificação n. 19.425, exigindo a reversão dos recursos ao Baprev, é inócua, pois permanece válida e eficaz a decisão exarada na ação civil pública.  



    Pede:



    70. Ante o exposto, diante dos fundamentos de fato e de direito acima narrados, o Estado da Bahia pleiteia a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, em vista da presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, para que sejam imediatamente sustados os efeitos da ordem de recomposição de todos os valores transferidos do BAPREV para o FUNPREV a que alude o Parecer Técnico 22/2017, objeto do Ofício 105/2017 (doc. 10), bem como as exigências complementares e acessórias que importem em cerceio e controle dos fundos estaduais, pela União Federal. 



    71. Como consequência direta, requer-se seja determinada a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciário, cujo vencimento do atual (doc. 11) dar-se-á em 21.08.2017, até que solucionada de forma definitiva a controvérsia de mérito deduzida na presente ação, sendo vedado à União Federal qualquer outra exigência, direta ou indireta, que vise interferência na gestão dos Fundos pelo Estado da Bahia, com base em sua legislação estadual. 



    72. No mérito, requer-se a procedência do pedido para o fim de que seja declarada a inexistência de obrigação do Estado da Bahia de atender à ordem da União Federal de recomposição do BAPREV; que seja declarada a prerrogativa do Estado da Bahia em face da União Federal de fazer aplicar de forma plenamente válida e eficaz as leis estaduais que promoveram a segregação da massa, a criação dos Fundos (FUNPREV e BAPREV) e a transferência de valores entres eles; e que seja condenada a União Federal a abster-se da prática de qualquer conduta tendente a negar ou restringir as prerrogativas constitucionais que são objeto das declarações perseguidas. Incidenter tantum, requer que seja declarada a inconstitucionalidade formal e material da Lei 9.717/98 por invasão de competência do Estado da Bahia.  



    Em 4 de agosto de 2017, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou medida liminar nestes termos (eDoc 16):  



    […]



    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, defiro o pedido de tutela de urgência ora requerido, em ordem a determinar, até final julgamento da presente demanda, que sejam imediatamente sustados os efeitos da ordem de recomposição de todos os valores transferidos do BAPREV para o FUNPREV a que alude o Parecer Técnico nº 22/2017, objeto do Ofício nº 105/2017, bem como as exigências complementares e acessórias que importem em cerceio e controle dos fundos estaduais, pela União Federal, renovando-se, ainda, o Certificado de Regularidade Previdenciária cujo vencimento, no caso, dar-se-á em 21/08/2017.  



    Contra esse pronunciamento a Advocacia-Geral da União protocolou agravo (eDoc 26). Conforme argui, a edição da Lei federal n. 9.717/1998 não representou extrapolação dos limites da competência da União (CF, art. 24, XII), tampouco violação da autonomia administrativa e financeira constitucionalmente assegurada ao Estado da Bahia, de modo que seria legítima a atuação fiscalizatória e sancionatória, a revelar ausente o indispensável “fumus boni iuris”. No tocante ao “periculum in mora”, argumenta que o art. 25, § 3º, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) exclui da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias ações atinentes a educação, saúde e assistência social, motivo pelo qual a população baiana, carente de políticas públicas essenciais, não ficaria desatendida ante a revogação da liminar. Acrescenta que os recursos destinados a ações sociais dispõem de fundos próprios, não alcançados pelas restrições fixadas na esteira da Lei n. 9.717/1998. Frisando que o impedimento temporário à liberação de transferências voluntárias da União gera menos impacto que a permanentemente renovada ilegalidade na gestão dos fundos previdenciários estaduais, tem por imperiosa a reforma da ordem concedida.  



    Em contestação (eDoc 28), a União afirma que, embora os entes estaduais sejam autorizados a instituir contribuições cobradas de seus servidores para o custeio dos regimes próprios de previdência, compete a si editar lei nacional que verse normas gerais de previdência social. Assevera que a Lei n. 9.717/1998, por apresentar regra geral aplicável a todas as unidades federadas, atende a referido requisito. Nesse sentido, pontua que o art. 7º do diploma impugnado prevê sanções a alcançarem todos os entes da Federação na hipótese de descumprimento das normas de regência na matéria. Articula haver a Presidência da República, com fundamento no art. 84, IV, da Constituição de 1988, editado o Decreto n. 3.788/2001, que instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), destinado a atestar o cumprimento dos critérios e exigências previstos naquela norma, indispensável para a realização de transferências voluntárias. Aduz, ainda, a edição da Portaria n. 403/2008/MPS, a qual apenas veio complementar o regramento previsto na Lei n. 9.717/1998, estabelecendo parâmetros e diretrizes gerais para o atendimento dos requisitos ali previstos e uniformizando a atuação do poder público, sem, contudo, inovar no campo obrigacional, de modo que se mostrariam plenamente legítimas as sanções aplicadas. No mérito, alega que, como resposta às preocupações do Estado autor, a SPPS, mediante o parecer técnico n. 34/2015, indicou ser favorável à transferência de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) segurados do Funprev para o Baprev. Frisa que esse quantitativo geraria impacto financeiro da ordem de R$ 253.413.303,92 (duzentos e cinquenta e três milhões quatrocentos e treze mil trezentos e três reais e noventa e dois centavos). Ressalva que o ente editou lei a autorizar a transferência, sem respeitar qualquer uma das condições impostas pela Secretaria, do importe de R$ 401.546.481,96 (quatrocentos e um milhões quinhentos e quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), ou seja, R$ 148.133.178,04 (cento e quarenta e oito milhões cento e trinta e três mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos) a mais do que havia sido autorizado e, ainda, de forma imediata. Observa que, em vez de transferir beneficiários do fundo financeiro, estruturado sob o regime de repartição simples, para o previdenciário, planejado para formar reservas financeiras direcionadas ao futuro pagamento dos benefícios, o Estado da Bahia simplesmente transferiu os valores excedentes de um local para outro, conduta que seria insustentável no médio e no longo prazo. Enfatiza, ao fim, que o ente estadual poderia ter dado cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça da Bahia de forma que atendesse também aos critérios técnicos indicados pela SPPS, efetuando, por exemplo, a complementação financeira do déficit do Funprev ou a migração dos beneficiários desse fundo para o Baprev. Nesse contexto, o Estado-membro não poderia afirmar que a edição da lei autorizadora das transferências se deu em razão de pronunciamento judicial, uma vez que a publicação deste foi posterior (dezembro de 2016) à da lei baiana (março de 2016). Requer a improcedência dos pedidos, ante a presença de irregularidades direcionadas ao Estado da Bahia no Cadprev. Pugna pela observância das Leis n. 9.717/1998 e 101/2000, bem assim dos atos infralegais pertinentes, todos editados em consonância com a ordem constitucional.  



    O Estado da Bahia se manifestou em relação ao agravo interno interposto (eDoc 33). Sustenta que as razões recursais são insuscetíveis de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Esses, argumenta, teriam sido pautados, essencialmente, nos indícios de probabilidade do direito invocado – sem qualquer adiantamento do juízo de mérito – e na caracterização de riscos concretos advindos da medida, sobretudo no que toca ao impacto negativo em grande operação de financiamento, ainda em curso, a envolver o repasse de R$ 1,125 bilhão (um bilhão cento e vinte e cinco milhões de reais) ao programa de investimento estadual em segurança pública, ciência e tecnologia, saúde e mobilidade urbana.  



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República preconizou o sobrestamento do processo até o exame do RE 1.007.271, revelador do Tema n. 968 da sistemática da repercussão geral, dada a semelhança entre a controvérsia dos presentes autos e a questão apreciada no paradigma (eDoc 37).  



    Em réplica (eDoc 39), a parte autora considera “inadmissível que a União pretenda restringir o livre exercício da autoadministração do Estado da Bahia, com base em norma supostamente geral (Lei Federal nº 9.717/98) ou, pior, invocando regras de regulamentação contidas nas Portarias MTPS 204 e 402, ambas de 2008”, o que seria “razão suficiente, por si só, para que se desconsidere a provocação da União Federal de que seja revertida ao BAPREV a importância transferida”. Reforça, ao fim, que “a organização do seu sistema previdenciário foi, de resto, uma determinação judicial emanada pelo Tribunal de Justiça”. Não vingaria, então, a assertiva “de que seria possível atender tal comando judicial e, ao mesmo tempo, reverter a segregação dos fundos, na medida em que ambas as providências se colidem”.  



    Na sessão virtual realizada de 16 a 23 de junho de 2023, o Plenário na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela União (eDoc 43, ID. 6228f84b).  



    Em 1º de agosto de 2024, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 968/RG (eDoc 46, ID. 275469c1).  



    A União peticionou requerendo o prosseguimento do processo, na medida em que julgado o Tema n. 968/RG (eDoc 49, ID. ca73254a).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, de início, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No mérito, tenho que a parte autora não possui razão.  



    Em síntese, busca-se, com a presente ação, afastar a ordem da União que determinou à parte autora a recomposição de todos os valores transferidos do Baprev ao Funprev. Entende a autora ser legítima a movimentação financeira realizada entre os fundos, sob a alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 9.717/1998. Em decorrência, requer a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária.  



    Ao julgar o Tema n. 968/RG, esta Corte firmou a constitucionalidade dos artigos dos arts. 7º e 9º da Lei n. 9.717/98. Entendeu-se que os dispositivos foram editados “nos estritos limites da competência concorrente conferida à União pelo § 1º do art. 24 da Lei Maior”. Nesse contexto, fixou-se a seguinte tese:  



    1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 



    2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: 



    (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, 



    (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime.  



    Portanto, ao oposto do que defendido na inicial, não há falar em inconstitucionalidade da Lei n. 9.717/98 por “invasão de competência da União Federal em tema de interesse estadual”.  



    Diante da constitucionalidade da norma que prevê sanções pelo descumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, resta saber se, no caso concreto, houve recusa – devida ou indevida – quanto à expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) até que seja atendida a ordem emanada da União para que haja a recomposição do Baprev.  



    Observo dos documentos apresentados que foi aprovada, com fundamento no Parecer Técnico n. 34/2015 do MTPS, a “proposta de revisão da massa”, autorizando-se, assim, a transferência de até 444 segurados do Funprev para o Baprev (eDoc 4).  



    Conforme pontuado no superveniente Parecer Técnico n. 22/2017/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT (eDoc 11), o Parecer Técnico n. 34/2015 do MTPS teve “como base o ano de 2014 e autorizou a utilização do superávit do BAPREV através de transferência de segurados do FUNPREV para o BAPREV, o que iria diluir a utilização financeira em pelo menos cinco anos”.  



    Apesar da clareza da autorização, é dizer, a permissão para que houvesse unicamente a transferência de segurados, decidiu o Estado da Bahia, por bem, encaminhar “à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n. 21.767/2016, por meio da Mensagem 05/2016, que resultou na Lei Estadual n. 13.552/2016”, desrespeitando o que constava em parecer para “ao invés de migrar beneficiários entre planos conforme havia sido autorizado, [determinar] a transferência financeira”, a qual “teria se mostrado mais efetiva na mitigação das insuficiências financeiras do FUNPREV, além de ser de fácil implementação”.  



    Dessa maneira, conforme consta no parecer acima citado:  



    23. A Lei n° 13.552, de 23/03/2016, por seu art. 1º, autoriza, no exercício de 2016, a transferência de recursos decorrentes de superávit financeiro do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - BAPREV para o Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV, objetivando o pagamento de benefícios vinculados a este fundo, contrariando assim o § 2°, do art. 21, da Portaria MPS nº 403, de 10/12/2008, e diferentemente do tratado no PARECER TÉCNICO MTPS/SPPS/DRPSP/CGACI/COAT n° 034/2015, encaminhado ao ente pelo Oficio MTPS/SPPS no 893/2015, podendo ter como consequência o desequilíbrio financeiro e atuarial do BAPREV, fundo sob o regime financeiro de capitalização.



    24. No item 11.1 do Parecer Técnico n° 34/2015/MTPS/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT havia sido autorizada a transferência EM PROVISÕES MATEMÁTICAS (444 segurados com expectativa de vida média de aproximadamente 5 anos) no total de R$ 253.413.303,92. Diferentemente, conforme o item 16 deste Parecer, o ente editou lei transferindo os recursos no montante de R$ 401.546.481,96, ou seja, R$ 148.133.178,04 a mais do que havia sido autorizado neste parecer, e feito de forma imediata.



    [...]



    25. Assim, ao invés de transferir beneficiários do plano financeiro, estruturado sob repartição simples, para o fundo previdenciário, que forma reservas para garantir o pagamento futuro dos benefícios dos segurados a ele vinculados, o Governo do Estado da Bahia transferiu os recursos que considerava excedentes no fundo previdenciário para pagar benefícios do fundo financeiro. Quando se autorizou por meio do Parecer 034/2015 MTPS a transferência de segurados entre os futuros esta pressupunha que parte dos recursos do fundo previdenciário, que apresentava superávit técnico, fossem ao longo da sobrevida da massa transposta, sendo utilizados para pagamento dos benefícios dessa massa. Assim, esse mecanismo atendia ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, pois permitia que o alegado superávit fosse utilizado paulatinamente, considerando que este provém de um cálculo atuarial, que estima as receitas e despesas futuras do regime previdenciário.



    [...]



    30. A transferência de recursos do fundo previdenciário para pagamento de despesas do plano financeiro é expressamente vedada no § 2° do art. 21 da Portaria MPS nº 403/2008. Contudo o fundamento legal dessa vedação decorre do próprio art. 71 da Lei n° 4.320/1964, quando estabelece que constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. O fundo representa, assim, reserva de recursos públicos destinados a um fim específico como meio de assegurar a consecução de uma finalidade de interesse especial do Estado.



    [...]



    38. Por isso, a mencionada vedação, constante do art. 21 da Portaria MPS n° 403/2008, de transferência de recursos do fundo previdenciário para pagamento de despesas do fundo financeiro. A providência é inerente à lógica do próprio modelo de segregação de massas, vez que, nessa forma de estruturação do RPPS, o plano previdenciário e o plano financeiro compõem fórmulas concebidas a partir de premissas técnicas e metodológicas distintas, operando sob regimes de financiamento diversos e destinados a massas com características próprias e perfil específico. Assim, a separação orçamentária, contábil e financeira dos recursos e obrigações desses planos constitui medida decorrente e, mesmo, ínsita ao procedimento da segregação que se pretende implementar.



    39. A despeito de todo esse regramento, de matriz constitucional, legal e infralegal, que claramente veda a transferência de recursos entre o fundo previdenciário e o financeiro, a LEI ESTADUAL N° 13.552, de 23 de março de 2016, autorizou a transferência, para o Fundo Financeiro, de valores relativos ao superávit apresentado pelo Fundo Previdenciário apurado na avaliação atuarial de 2016, viabilizando procedimento que, ao desafiar e transgredir normas de Contabilidade e de Finanças Públicas e ignorar as melhores práticas preconizadas pela Ciência Atuarial, coloca em risco a sustentabilidade do RPPS.  



    Sendo assim, está evidenciada a violação ao que previsto nos arts. 21 e 22 da Portaria MPS n. 403, de 10 de dezembro de 2008, a qual veda transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, salvo prévia aprovação da SPS:  



    Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, mediante a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes. 



    [...]



    § 2º Uma vez implementada a segregação da massa, fica vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da destinação de contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios do outro grupo.  



    Art. 22. Observado o disposto no artigo 25, o RPPS que implementar a segregação da massa, somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la, mediante prévia aprovação da SPS.  



    Portanto, violados os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social e aos seus fundos previdenciários, é medida que se impõe a recusa na expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), até a normalização da situação, ou seja, até que seja atendida a ordem emanada da União para que haja a recomposição do Baprev.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelo representante legal e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente